Tribunal: STF
Processo: RE 193422
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO NO EXAME DA MATÉRIA DEDUZIDA NAS
CONTRA-RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR CONTER PEDIDO GENÉRICO. TEMA SUSCITADO
NOS PRIMEIROS EMBARGOS E RENOVADO NOS SEGUNDOS.
        O recurso extraordinário é julgado nos termos em que interposto. O
STF, ante as limitações da instância extraordinária, não pode estender
sua apreciação a questões a ele estranhas.
        Não há que se atribuir, ao acórdão que julgou, o recurso
extraordinário, o alegado vício.
        Embargos conhecidos, mas rejeitados.